Tribunal: TJSP
Processo: 1500476-82.2022.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Taxa de Licença dos Exercícios de 2018 a 2020 – Município de Bastos – Sentença extinguindo a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a falta de interesse de agir do exequente, aplicando a tese jurídica firmada pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184, a Resolução no 547/24, do CNJ, e o Provimento no 2.738/24, do

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Taxa de Licença dos Exercícios de 2018 a 2020 – Município de Bastos – Sentença extinguindo a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a falta de interesse de agir do exequente, aplicando a tese jurídica firmada pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184, a Resolução no 547/24, do CNJ, e o Provimento no 2.738/24, do CSM, sem arbitrar verba honorária – Insurgência da Municipalidade por meio de recurso de apelação – Apelo que não merece conhecimento na forma do art. 34, da LEF, e do art. 4o, do Provimento CSM no 2.738/2024 – Observância do tema de recursos repetitivos no395 – Valor de alçada superior ao crédito executado – Recurso não conhecido.